Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735328-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE MACEDO DA ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FILIPE MACEDO DA ROCHA contra decisão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Alega a Defesa a ausência de provas capazes de embasar a condenação. Em que pese a classificação no sistema do Processo Judicial Eletrônico como tendo pedido liminar, registra-se que não é o caso do habeas corpus em questão. Determino à Secretaria da Turma que expeça ofício para a autoridade impetrada, em complemento às informações apresentadas, solicitando que esclareça sobre as provas juntadas ao writ. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator